Tribunal: TJES
Processo: 5022665-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022665-21.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

RECORRIDO: LOURIVAL ALVES DE FARIA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5022665-21.2022.8.08.0012

Recorrente:
BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido:
LOURIVAL ALVES DE FARIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. GOLPE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

NARRA O AUTOR QUE DESCOBRIU A EXISTÊNCIA DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO RÉU, BANCO DAYCOVAL S/A, SEM SUA SOLICITAÇÃO. AFIRMA QUE, APÓS VERIFICAR SUA CONTA BANCÁRIA, TOMOU CONHECIMENTO DE UM DEPÓSITO NO VALOR DE R$16.362,18. O AUTOR ENTROU EM CONTATO COM O BANCO A FIM DE DEVOLVER O VALOR. NA OPORTUNIDADE, INFORMARAM QUE DIANTE DO CRÉDITO INDEVIDO ELE PODERIA FICAR COM A QUANTIA DE R$1.100,00, DEVENDO PROCEDER A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 15.262,18, ATRAVÉS DO PIX INFORMADO. CONTUDO, DESCOBRIU QUE, NA VERDADE, O EMPRÉSTIMO REALIZADO FOI NO VALOR DE R$ 36.863,40, REFERENTE AO CONTRATO Nº 50-011106200/22, DATADO DE 26/05/2022, PARCELADO EM 84 VEZES. DESTACA QUE OS DESCONTOS NÃO FORAM CANCELADOS APÓS A DEVOLUÇÃO DO VALOR. PLEITEIA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 30.000,00 E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DO AUTOR. CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO RÉU. CONDENOU A INSTITUIÇÃO REQUERIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 E DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DAYCOVAL, NO QUAL SUSCITA AS SEGUINTES PRELIMINARES: A) NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; B) INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL; C) ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE AGIU DE BOA FÉ, JÁ QUE A OPERAÇÃO FINANCEIRA FOI VALIDADA COM BASE EM DOCUMENTOS ASSINADOS PELO AUTOR E QUE A FRAUDE TERIA SIDO CAUSADA POR TERCEIROS, ESPECIFICAMENTE A EMPRESA BRASIL CRED PROMOTORA, TAMBÉM ENVOLVIDA NO PROCESSO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, EM CASO ALTERNATIVO, PUGNA PELA REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS E A COMPENSAÇÃO DA QUANTIA DE R$ 1.100,00.

EM CONTRARRAZÕES, O AUTOR REAFIRMA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS, MAS A RESPONSABILIDADE DO RÉU PERMANECE, VISTO QUE O CONTRATO FOI EFETIVADO ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE FALHOU AO NÃO ADOTAR MEDIDAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA. O AUTOR DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DO VALOR INDENIZATÓRIO, UMA VEZ QUE O DANO MORAL FOI CONSISTENTEMENTE COMPROVADO.

DAS PRELIMINARES:

A - DA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: O RECORRENTE AFIRMA QUE HÁ VÍCIOS NA SENTENÇA QUE NÃO FORAM SANADOS VIA EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ADUZ QUE O MAGISTRADO EMBASOU A SENTENÇA POR “CONSTATAÇÕES POR EXPERIÊNCIA PESSOAL”, DE MODO PLEITEIA A ANULAÇÃO DAQUELA. TAL PRELIMINAR NÃO MERECE PROSPERAR TENDO EM VISTA QUE A SENTENÇA É CLARA, COERENTE E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, CONFORME OS CRITÉRIOS LEGAIS. O MAGISTRADO EXPÔS DE MANEIRA SUFICIENTE OS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICARAM A CONCLUSÃO E A SIMPLES INSATISFAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

B - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: ALEGA QUE O VALOR PLEITEADO ULTRAPASSA OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS, SENDO NECESSÁRIO DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. TODAVIA, A PRELIMINAR FOI REJEITADA, JÁ QUE O VALOR INDENIZATÓRIO NÃO EXCEDE OS LIMITES LEGAIS.

C - ILEGITIMIDADE PASSIVA: O BANCO TAMBÉM SUSTENTA QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO DIRETAMENTE PELA FRAUDE, POIS A EMPRESA BRASIL CRED PROMOTORA TERIA ATUADO DE MANEIRA INDEVIDA, MAS TAL ALEGAÇÃO TAMBÉM FOI REJEITADA NA SENTENÇA EM FUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADEMAIS, SENDO DESTINATÁRIA DOS VALORES DESCONTADOS, CONTROVERTIDOS PELA INICIAL, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA RESPONDER À DEMANDA.

PELO EXPOSTO, REJEITO TODAS AS PRELIMINARES LEVANTADAS.

DA CONCLUSÃO: COM BASE NOS FATOS APRESENTADOS, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU, PREVISTA NO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ESTÁ CLARAMENTE DEFINIDA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FALHOU AO PERMITIR A REALIZAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR, CULMINANDO EM DESCONTOS INDEVIDOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FATO EXCLUSIVO DO TERCEIRO, DADO QUE O DANO NÃO SERIA CONSUMADO SEM A INTERVENÇÃO DO RECORRENTE, COMO PARTÍCIPE DA CONTRATAÇÃO. OS DESCONTOS VIVENCIADOS PELA PARTE AUTORA SÃO REALIZADOS PELO RÉU, QUE DEVE RESPONDER PELA SUA RESTITUIÇÃO.

ALÉM DISSO, O DANO MORAL DECORRENTE DA ANGÚSTIA E DO SOFRIMENTO CAUSADO PELA SITUAÇÃO JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO. TODAVIA, HÁ DE SE CONSIDERAR QUE O ENTE BANCÁRIO, A RIGOR, TAMBÉM É VÍTIMA DO EMBUSTE, JÁ QUE LIBEROU A QUANTIA EM FAVOR DO AUTOR, QUE A REPASSOU POSTERIORMENTE, MEDIANTE ENGODO, AO TERCEIRO GOLPISTA. SENDO ASSIM, EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO CONTRATO, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA JAMAIS IRÁ RECUPERAR, AO MENOS NÃO DA PARTE AUTORA, O IMPORTE QUE DESPENDEU. EM ÚLTIMA ANÁLISE, O PREJUÍZO DESTA SUPLANTA O DA PARTE DEMANDANTE. POR ISSO, A MEU VER, A SUA CULPABILIDADE NÃO É EQUIVALENTE À DA EMPRESA LITISCONSORTE.

EM VISTA DISSO, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DA CORRÉ NO IMPORTE DE
R$ 8.000,00, QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E NÃO MERECE SER ALTERADO.

NO ENTANTO, AFASTO A SOLIDARIEDADE PASSIVA E REDUZO O MONTANTE DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FACE DO ENTE FINANCEIRO RECORRENTE PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00, EM VIRTUDE DE SUA MENOR CULPABILIDADE.

NO TOCANTE AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA QUANTIA DE R$ 1.100,00, CONSIDERANDO QUE O AUTOR AFIRMA NA INICIAL TER PERMANECIDO COM O REFERIDO VALOR E TENDO EM VISTA QUE FOI PARTE INTEGRANTE DA OPERAÇÃO INDEVIDA, A COMPENSAÇÃO MOSTRA-SE JUSTA E ADEQUADA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESSA FORMA, AUTORIZA-SE A DEDUÇÃO DO MONTANTE DE R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS), DOS VALORES A RECEBER PELO AUTOR JUNTO À PARTE RÉ, PRESERVANDO-SE O EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO REQUERIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A SOLIDARIEDADE, REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL EM FACE DO BANCO DEFERIR A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE R$ 1.100,00 DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À PARTE RÉ
.

NO RESTANTE, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, POIS ESTA SE SAGROU VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)